Tribunal: TJDFT
Processo: 0720021-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVAS. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA. REJEITADA. PRAZO. RAZOÁVEL. ASTREINTES. MINORAÇÃO. INDEVIDA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
1.1. Aplica-se, ainda, a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde, bem como as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
2. O Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Desta feita, para fins de aferição da legitimidade ou ilegitimidade da parte, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial. Se dessa presunção decorrer a existência de relação jurídica entre as partes, então resta configurada sua legitimidade para figurar no feito.
2.1. Pacífico o entendimento jurisprudencial quanto à responsabilidade solidária entre a administradora e a operadora do plano de saúde, não havendo que se falar em ilegitimidade da agravante.
3. No caso dos autos, reputa-se razoável o prazo fixado para cumprimento da obrigação, bastando não cancelar o plano de saúde. Ademais, razoável a multa fixada para a hipótese de descumprimento da tutela de urgência, sendo necessário mencionar que a medida judicial envolve o direito à saúde de um paciente e a pessoa obrigada é operadora e administradora de plano de saúde com renome no mercado, presumindo-se sua elevada capacidade econômica.
3.1. Além disso, a fixação de astreintes em um patamar ínfimo pode ensejar um comportamento contrário ao buscado com a sua fixação, fazendo com que a parte deixe de cumprir a determinação judicial, retirando a sua efetividade.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.